Tribunal: TJES
Processo: 5004200-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004200-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ADELSON VINCO SGARIO

AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ESPÓLIO. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. AMEAÇA POSSESSÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO ESTRANHO AO QUADRO SUCESSÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marco Adelson Vinco Sgario contra decisão proferida em ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Espólio de Marcelo Ribeiro da Silva, representado pelo inventariante Evandro Cesar Alves Ribeiro, visando à proteção de imóveis localizados na Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, integrantes do acervo hereditário do falecido sócio-fundador da empresa Walmar Imóveis Ltda. O agravado sustenta ameaça possessória promovida pelo agravante, que teria invadido os lotes com trator, com base em negócio jurídico inválido com terceiro estranho à cadeia sucessória. O juízo de origem deferiu a medida liminar possessória, decisão que motivou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela possessória em favor do espólio; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação registral da propriedade pelo agravante inviabiliza o reconhecimento de sua posse legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não demonstra probabilidade do direito alegado, pois a controvérsia possessória sobre os imóveis já é objeto de ação anterior em trâmite, apensada ao presente processo, inexistindo fato novo que justifique modificação da decisão impugnada.

4. A posse alegada pelo agravante decorre de suposta aquisição por meio de negócio jurídico firmado com terceiro estranho à sucessão, sem comprovação de registro em cartório de imóveis, conforme nota de exigência juntada aos autos, o que enfraquece a alegação de posse legítima.

5. O espólio apresenta prova de sua propriedade por meio de certidão de matrícula imobiliária e comprova sua posse por meio de testemunhos e documentos, preenchendo os requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC para o deferimento da tutela possessória.

6. Inexistem nos autos provas concretas de que o agravante não esteja ocupando imóvel pertencente ao espólio, sendo recomendável aguardar o devido desenvolvimento da instrução processual para reanálise da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A proteção possessória por meio de interdito proibitório exige apenas a posse justa e o justo receio de turbação ou esbulho, independentemente da discussão sobre a propriedade.

2. A ausência de registro imobiliário válido inviabiliza a comprovação da propriedade apta a embasar posse alegada por terceiro estranho à cadeia sucessória.
3. A existência de ação possessória anterior em curso afasta a presença de elemento novo a justificar modificação de decisão liminar anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL nº 0001427-42.2017.8.16.0090, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 26.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004200-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ADELSON VINCO SGARIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: VALCIMAR PAGOTTO RIGO - ES9008-A
AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: VALNEI RESENDE DA SILVA - MG120966

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Antes de adentrar o mérito faço breve retrospecto do que está sendo discutido em primeiro grau.

Na origem, trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Espólio de Marcelo Ribeiro da Silva, representado pelo inventariante Evandro Cesar Alves Ribeiro, em face de Marco Adelson Vinco Sgario.

A pretensão possessória tem por objeto a proteção dos imóveis localizados na Praia de Marobá, município de Presidente Kennedy/ES, atribuídos à empresa Walmar Imóveis Ltda, cujo sócio-fundador era o falecido Marcelo Ribeiro da Silva.

Alega o autor, ora agravado, que os referidos bens integram o acervo hereditário e que estão sendo administrados à distância, com o auxílio de pessoa contratada para acompanhar a situação local.

Narra que, em julho de 2024, o requerido, ora recorrente promoveu intervenção física nos lotes por meio de trator, configurando ameaça possessória, o que motivou o pedido liminar de expedição de mandado proibitório, a fim de prevenir turbação ou esbulho.

Sustenta que o réu, ora recorrente, se valeu de negócio jurídico inválido com terceiro estranho à cadeia sucessória do quadro societário, utilizando-se de documento particular para a compra e venda. A medida liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau, mediante apreciação da documentação e oitiva de testemunhas. Desta decisão adveio o presente agravo de instrumento.

Ao receber o agravo de instrumento deixei de conceder o efeito suspensivo, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais. Reavaliando a questão, não vejo como alterar meu entendimento.

Como se percebe, p
adece de
probabilidade do direito

trazido no presente recurso
,
pois
é aferível que
a discussão possessória sobre as áreas descritas na inicial já tiveram manifestação em ação pretérita na origem (Proc. 0000747-74.2019.8.08.0069) a qual inclusive está em tramitação
e encontra-se
em apenso
em primeiro grau
.

Neste cenário, não encontro elementos novos capazes de alterar a decisão então proferida no sentido de não conceder proteção possessória ao ora agravante,
especialmente
por considerar
“que no caso de alegado exercício de posse decorrente de propriedade, esta última deve ser devidamente comprovada através de registro perante o respectivo Cartório de Registro Geral de Imóveis, o que não foi demonstrado nestes autos, conforme nota de exigência de fls. 15-16.”
(Id 53967195 – pag. 199/203
origem
).

Por outro lado, verifica-se que o ora agravado faz prova de sua propriedade,
embasada em
Escritura Pública
(Certidão Matrícula n. 9.759 do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Itapemirim –
Id 47871117 origem
)
e sua posse decorrente da
referida
propriedade,
notadamente
pelo depoimento das testemunhas e informante acerca dos atos possessórios empreendidos pelo recorrido
sobre o imóvel em questão
.

Senão vejamos entendimento de Tribunal Pátrio sobre a necessidade de proteção possessória quando preenchidos os requisitos legais
do art. 567 c/c art. 561, ambos do CPC
:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS. POSSE JUSTA . JUSTO RECEIO DE LESÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS PELOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1.
O interdito proibitório constitui um mecanismo processual, previsto no artigo 567 CPC, destinado à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada, mas que se encontra na iminência de o ser, sendo irrelevante qualquer discussão acerca da propriedade.
2. São requisitos à concessão da demanda proibitória: posse justa por parte do requerente e a comprovação objetiva do real perigo de lesão da posse . 3. Em sendo a posse justa e presente a comprovação da lesão, o deferimento do pedido é medida que se impõe. (TJPR - 18ª C.Cível - 0001427-42 .2017.8.16.0090 - Ibiporã - Rel .: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 26.02.2020). (TJ-PR - APL: 00014274220178160090 PR 0001427-42 .2017.8.16.0090 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 26/02/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2020)

A
ssim, não havendo uma prova concreta capaz de caracterizar de maneira clara que o recorrente não ocupa área pertencente ao recorrido é salutar aguardar o correto momento processual acolhimento da tese
trazida nesta via recursal
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)